Tribunal: TJBA
Processo: 8002327-93.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002327-93.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANSELMO SOUZA GUEDES DA SILVA Advogado(s): FLAVIA CASTRO RODRIGUES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL. CONCAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A SEQUELA PERMANENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente (espécie B94), em virtude de perda auditiva neurossensorial unilateral (CID H90.5), sob fundamento de ausência de nexo causal entre a patologia e a atividade laborativa de telefonista, apesar do reconhecimento de sequela permanente com redução da capacidade laboral. O apelante alega que a prova pericial e os documentos acostados aos autos evidenciam a existência de concausalidade entre o trabalho exercido e a lesão auditiva. Requer a concessão do benefício, com pagamento de parcelas vencidas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há concausalidade entre a perda auditiva do segurado e a atividade de telefonista, apta a ensejar o reconhecimento de acidente do trabalho, nos termos do art. 21, I, da Lei 8.213/91; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia judicial reconhece a existência de sequela auditiva permanente, com prejuízo funcional para a atividade de telefonista, embora não tenha atestado nexo causal direto com o trabalho, mas admitido que a exposição contínua a ruídos superiores a 85 decibéis pode provocar perda auditiva progressiva. 4. A legislação previdenciária admite a concausalidade como causa suficiente à equiparação da patologia a acidente do trabalho, nos termos do art. 21, I, c/c art. 20, § 2º, da Lei 8.213/91. 5. A prova pericial, somada às informações dos autos, demonstra dúvida razoável quanto à origem da enfermidade, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro misero, em favor do segurado. 6. Segundo a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 416, a concessão do auxílio-acidente exige apenas a existência de lesão com redução da capacidade laboral para a atividade habitual, ainda que mínima. 7. A análise do conjunto probatório permite concluir que a atividade desempenhada contribuiu de forma significativa para o surgimento da sequela auditiva, configurando concausa apta a justificar a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002327-93.2022.8.05.0032, em que figuram, como apelante, ANSELMO SOUZA GUEDES e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)